Tribunal: STF
Processo: Rcl 52597
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 387/PI, Nº 437/CE E Nº 530/PA. ADI Nº 1.642/MG. RE Nº 599.628-RG/DF (TEMA RG Nº 253). INOBSERVÂNCIA DE PARADIGMA. PROCEDÊNCIA.
 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. (EPTC), contra decisão da 7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, no Processo nº 0020598-83.2021.5.04.0007, por meio da qual teriam sido inobservadas as decisões das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, nº 437/CE e nº 530/PA, da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.642/MG e do Recurso Extraordinário nº 599.628-RG/DF, Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral.
 
2.	Narra a reclamante que, no curso de execução trabalhista, o r. juízo reclamado determinou o pagamento do crédito ou o oferecimento de garantia do juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, autorizando diligências de execução forçada, tais como a penhora de bens e o bloqueio de valores de suas contas bancárias.
 
3.	Sustenta desrespeitadas as mencionadas decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal, nas quais assentada a aplicabilidade, às pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração  Indireta, prestadoras de serviço público essencial, de natureza não concorrencial e sem intuito de lucro, de normas relativas à Fazenda Pública, concernentes ao adimplemento de dívidas e à impenhorabilidade de bens.
 
4.	Afirma ser empresa pública fornecedora de serviço indispensável, conforme previsto na Lei nº 8.133, de 1998 (lei local), a envolver a fiscalização de trânsito e transporte no âmbito do Município de Porto Alegre/RS, atuando em regime de monopólio e sem finalidade lucrativa.
 
5.	Entende pertinente o regime de pagamento por meio de precatórios, sendo inadequada a constrição quanto a bens próprios. Evoca jurisprudência.
 
6.	Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada, até o julgamento final desta reclamação, e revogar qualquer medida constritiva eventualmente realizada. No mérito, busca a procedência desta medida, com a cassação da decisão reclamada.

7.	Em 20/04/2022, a parte beneficiária, Luís Antônio Cruz Dieguez, compareceu nos autos espontaneamente (e-doc. 11, p. 1-8), apresentando “impugnação/manifestação”, por meio da qual alega que o título sob execução transitou em julgado em 30/03/2021, sendo que a parte reclamante “sequer entrou com recurso na ação principal para modificar a decisão sobre indeferimento das prerrogativas da fazenda pública”.

É o relatório.

Decido.
 
8.   Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

9.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

10.   Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do CPC e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

11.  Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

12.  No caso em tela, alega-se inobservância, pelo r. juízo reclamado, do que decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, nº 437/CE e nº 530/PA, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.642/MG, e no Recurso Extraordinário nº 599.628-RG/DF. 
 
13.  Quanto à alegação de inobservância ao que assentado no Recurso Extraordinário nº 599.628-RG/DF, Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral, a análise da parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente acontece quando examinado agravo interposto contra inadmissão de recurso extraordinário. O requisito não foi atendido, uma vez direcionada a irresignação contra ato de juízo de piso.
 
14.  Em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.642/MG, apreciou-se, na Sessão do Pleno ocorrida em 03/04/2008, a validade do art. 62, inc. XXIII, al. “d”, da Constituição do Estado de Minas Gerais, sem nenhuma pertinência com a controvérsia versada na origem, relativa a ente da Administração indireta do Município de Porto Alegre/RS.
 
15.  Já no que se refere às Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017), nº 437/CE (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020) e nº 530/PA (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 10/12/2020), esse Pretório Excelso julgou procedentes os pedidos, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, se sujeitam ao regime de precatórios. A exemplo, confira-se a ementa do acórdão da ADPF nº 387/PI:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”

(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).

16.  No processo em análise, verifica-se que a decisão reclamada afastou a prerrogativa de pagamento mediante precatórios, em razão de se tratar de cumprimento de sentença exarada em ação coletiva, na qual a questão jurídica havia sido solucionada, com trânsito em julgado, sem que fosse reconhecida à EPTC as prerrogativas da fazenda pública. Transcreve-se:

“Em melhor análise, diante da manifestação das partes, verifico que se trata de execução individual para cumprimento da sentença exarada nos autos da ação coletiva nº 0021244-40.2014.5.04.0007, na qual houve o trânsito em julgado da decisão que não reconheceu à reclamada EPTC as prerrogativas da Fazenda Pública. 
Desse modo, reconsidero a intimação da EPTC para opor embargos à execução e determino a intimação da executada, por seu procurador, para cumprimento espontâneo da obrigação, em quinze dias, na forma do artigo 513, parágrafo 2º, I, do CPC.” (e-doc. 5, p. 59).
 
17.  No entanto, revelam-se plausíveis as alegações da reclamante quanto ao descumprimento do entendimento desta Suprema Corte, no que concerne à aplicação do regime de precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, de natureza não concorrencial, nos termos das decisões das ADPF’s multicitadas.
 
18.   A esse respeito, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 36.532/RS (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/02/2020, p. 19/02/2020); Rcl nº 38.021/RS (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/10/2020, p. 19/10/2020); Rcl nº 40.015-MC/RS (Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/04/2020, p. 17/04/2020); Rcl nº 45.306/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021); Rcl nº 46.513-MC/RS (Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/03/2021, p. 07/04/2021); Rcl nº 46.796/RS (Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/11/2021, p. 08/11/2021); Rcl nº 47.527-ED/RS (Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/02/2022, p. 15/02/2022); Rcl nº 48.044/RS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/09/2021, p. 01/10/2021); Rcl nº 48.545/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/10/2021, p. 08/10/2021); e Rcl nº 49.928/RS (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/10/2021, p. 14/10/2021).

19. A propósito, em outro caso envolvendo a mesma empresa e, inclusive, o próprio reclamante, cito o seguinte precedente:   

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 387/PI, 437/CE e 530-MC-Ref/PA. OFENSA CONFIGURADA. INDICAÇÃO DE RECURSO EXTRAODINÁRIO E ADPFs COMO PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I - Consta dos autos que a reclamante é sociedade de economia mista prestadora dos serviços públicos, assim, há consonância entre a tese defendida por ela de sujeição ao regime de precatórios e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas. 
II - Agravo regimental ao qual se nega provimento.“
(Rcl nº 54.147-AgR/RS, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 1º/09/2022).

20. Por outro lado, o fato de a sentença executória, proferida em sede de ação coletiva, ter afastado as prerrogativas ora invocadas e, inclusive, estar abrangida pelo trânsito em julgado, não impede a aplicação do entendimento vinculante deste Pretório Excelso na fase de cumprimento de sentença, seja pela regra geral de efeitos ex tunc das decisões proferidas em sede de controle concentrado, seja porque, assim como a norma processual tem aplicação imediata aos processos em curso (art. 14 do CPC), o mesmo deve ocorrer com sua interpretação.

21.  Em relação ao ponto, transcrevo fundamentação exarada pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes na Reclamação nº 49.928/RS, em caso envolvendo a mesma parte reclamante (EPTC):

“No mais, destaque-se que, embora transitado em julgado o processo quanto à fase de conhecimento, não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução, em especial quanto à necessidade de observância ao Rito dos Precatórios. Sujeita-se, o caso, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Esse entendimento, aliás, foi adotado em recente julgamento da 1ª Turma desta CORTE (Rcl 48.041 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 30/8/2021), oportunidade em que a Ministra Relatora pontuou o seguinte:
A expedição do precatório dá-se após o trânsito em julgado da decisão, conforme se dispõe no art. 100 da Constituição da República. Assim, supero o óbice da Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal para afirmar que o trânsito em julgado do processo na fase de conhecimento não impede a devolução da matéria sobre a aplicação à agravante dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Ressalte-se que o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556 afeta justamente a fase de execução do título judicial, como ocorre na espécie em exame. (...).”
(Rcl nº 49.928/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/10/2021, p. 14/10/2021).
 
22.   Ante o exposto, confirmo a liminar proferida e julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada,  assim como os atos constritivos dela decorrentes e, via de consequência, determinar que outra seja proferida com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs nº 387/PI, nº 437/CE e nº 530/PA, ADI nº 1.642/MG e RE nº 599.628-RG/DF (TEMA RG nº 253). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Intimem-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator